Tribunal: TJPA
Processo: 0083988-63.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083988-63.2008.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 –

O Embargante objetiva a reforma do
decisum
no que diz respeito ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, suscitando a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

2 –

Cumpre consignar que o magistrado, ao fixar a verba
honorária, deve observar, em regra, limites quantitativos (art. 85, §2º, do CPC) e qualitativos (art. 85, § 2º, I, II, III e IV, CPC).

3 -
Ressalte-se, ainda, que estes devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional, distanciando-se de valor irrisório que avilte o trabalho do advogado, bem assim de quantia exorbitante que dê ensejo ao
enriquecimento ilícito.

4 -
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

5 -

Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DEIXANDO DE ACOLHÊ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto pelo Município de Marituba, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal em face do Banco PAN S.A., reconheceu a não incidência de ISS sobre a operação de leasing.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“Considerando a presente execução versa sobre débitos constituídos por meio do Processo Administrativo n.º MARI 12/2008, conforme consta à fl. 07 e considerando que os débitos lançados por meio do referido processo foram declarados nulos por meio da sentença proferida nos embargos de nº 0003336-54.2011.814.0133, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, III, DO CPC, APLICANDO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 1º DA LEI 6.830/80.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da execução.”

O Município de Marituba interpôs Apelação em que defende a adequação dos honorários advocatícios ao determinado no código de processo civil.

Afirma que a sentença condenou o Município de Marituba ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, quando o correto seria sobre o valor da condenação. Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação Cível interposto.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, afirmando contradição quanto a fixação da verba honorária por inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do
quantum
sucumbencial.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Embargante objetiva a reforma do
decisum
no que diz respeito ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, suscitando a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre consignar que o magistrado, ao fixar a verba
honorária, deve observar, em regra, limites quantitativos (art. 85, §2º,
do CPC) e qualitativos (art. 85, § 2º, I, II, III e IV, CPC).

Ressalte-se, ainda, que estes devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional, distanciando-se de valor irrisório que avilte o
trabalho do advogado, bem assim de quantia exorbitante que dê ensejo ao
enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, lecionam os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que:

“De regra, o juiz, ao fixar a verba honorária, deve obedecer a limites quantitativos (art. 85, § 2º, CPC) e qualitativos (art. 85, § 2º, I a IV, CPC). Admite-se, contudo, que eventualmente, se superem os limites quantitativos do art. 85, § 2º, do CPC, obedecendo-se tão somente aos
qualitativos (art. 85, § 8º, CPC). Quantitativamente, os honorários advocatícios devem variar entre 10% (dez por cento) e 20% sobre o valor da condenação (inadmissível a fixação de honorários advocatícios em salários mínimos, Súmula 201, STJ); se arbitrados sobre o valor da
causa, incide correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, STJ) (...)”.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, (Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado, 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág.233)

Ademais, “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o
valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo
(STJ – Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em ajuizamento
08/11/1990, DJ 14/11/1990).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1037860-63.2017.8.26.0053/50000 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO. Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP REJEITADOS. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037860-63.2017.8.26.0053/50001. - Alegação de omissão do v. aresto diante da não majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015 o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Necessidade de majoração no caso em tela, tendo em vista o desprovimento do apelo voluntário da FESP. Acolhimento dos presentes embargos, tão somente para majorar os honorários de advogado arbitrados em virtude do desprovimento do recurso, no percentual aqui indicado, conforme art. 85, § 11 do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMPRESA ACOLHIDOS, para fixar honorários advocatícios na fase recursal.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10378606320178260053 SP 1037860-63.2017.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 25/07/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/07/2022)

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA ENTRE INPC E IGP-DI, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. A obscuridade se caracteriza pela ausência de elementos que dificultem a perceptibilidade do julgado. 3. Conforme dispõe a súmula nº 14, do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. 4. Os juros de mora de 1% ao mês incidirão somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (TJPR - 16ª C.Cível - 0013495-74.2014.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 22.05.2019)

(TJ-PR - ED: 00134957420148160075 PR 0013495-74.2014.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 22/05/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)

Deste modo, mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024